Tribunal: TJPA
Processo: 0814755-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814755-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. S. S., ADRIANA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No caso dos autos a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência foi publicada em 04/02/2022, de modo que a contagem iniciou-se em 07/02/2022, primeiro dia útil após a publicação da decisão agravada. Assim, considerando que o agravo foi interposto apenas em 18/10/2022, ou seja, seis meses após a parte ser intimada, entende esta magistrada que o recurso se encontra intempestivo.

II -
A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, precedentes EDcl nos EAREsp n. 1.518.861/DF.

III –
Recuso Conhecido e Não Provido,

mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814755-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADO: J. S. S.

AGRAVADO: ADRIANA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

ADVOGADO: WANESSA FERREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: HELAINE FERREIRA ARANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade (ID 22473408).

Sustenta que a decisão foi equivocada porque desconsiderou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada.

Dessa forma, pleiteia a retratação da decisão impugnada, com devido julgamento

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814755-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADO: J. S. S.

AGRAVADO: ADRIANA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

ADVOGADO: WANESSA FERREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: HELAINE FERREIRA ARANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que
deixou de conhecer do Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade
.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já explicado na decisão monocrática de ID 22473408:

No caso dos autos a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência foi publicada em 04/02/2022, de modo que a contagem iniciou-se em 07/02/2022, primeiro dia útil após a publicação da decisão agravada. Assim, considerando que
o agravo foi interposto apenas em 18/10/2022, ou seja, seis meses após a parte ser intimada, entende esta magistrada que o recurso se encontra intempestivo
.

Ressalte-se que embora a decisão ora agravada também tenha sido objeto de embargos de declaração, que para tanto interrompem o prazo para interposição de outros recursos,
tal recurso não fora conhecido pelo Juiz de Piso por estar intempestivo
, o que por certo implica da perda de seu efeito interruptivo.

Assim, considerando que os embargos de declaração não interromperam o prazo para interposição do presente agravo de instrumento, e que este fora manejado apenas em outubro do mesmo ano, 6 meses após o início da contagem do prazo, mostra-se sua análise
.

Embargos de Declaração não conhecidos, jamais podem interromper a contagem de prazo recursal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu dos embargos de divergência dar parte adversa e deu-lhe provimento.

2. A parte embargante aponta erro material e omissão no acórdão, sustentando a intempestividade dos embargos de declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração intempestivos interrompem o prazo recursal e se a intempestividade gera nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal
, sendo matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo tribunal.

5. No caso, os embargos de declaração anteriores à interposição dos embargos de divergência foram protocolizados fora do prazo legal, configurando nulidade absoluta e comprometendo a regularidade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos para reconhecer a intempestividade dos anteriores embargos de declaração e a consequente nulidade dos recursos subsequentes.

Tese de julgamento: "1
. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal.
2. A intempestividade dos embargos de declaração gera a nulidade dos atos subsequentes".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.896.399/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 19/5/2025. (
EDcl nos EAREsp n. 1.518.861/DF
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPEDIENTE AVULSO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O RECURSO CABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, no Expediente Avulso referente à petição nº 00988630/2024 nos autos do ARESP 2623389/SP.

A parte agravante sustenta a tempestividade dos embargos de declaração, afirmando que o agravo em recurso especial anteriormente interposto seria cabível em razão da aplicação do princípio da fungibilidade recursal para sua conversão em agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso manifestamente incabível interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso cabível, e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

4.
A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso, a parte agravante interpôs agravo em recurso especial (art. 1042 do CPC), contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. "Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator no STJ caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Assim, a interposição de agravo em recurso especial contra a decisão de não conhecimento do recurso especial constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." (PET no REsp n. 2.143.599/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.).

5. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão monocrática do relator configura erro grosseiro, não sendo apta a interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, inviabilizando o conhecimento da insurgência, e dos recursos subsequentes em razão da intempestividade.

IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl na PET nos EDcl no AREsp n. 2.623.389/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

O agravante ainda tenta induzir o juízo em erro quando afirma que foi intimada da decisão agravada em 14/02/2022, juntando um print do sistema mostrando a intimação em 04/02/2022.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025